Tribunal: TJDFT
Processo: 0000525-41.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VÍTIMA CRIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS E LAUDO PERICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. AGRESSÕES PERPETRADAS EM PÚBLICO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) NA PENA-BASE. CAUSA DE AUMENTO. APLICAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA SEGUNDA FASE. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO.
1. É idônea a fundamentação utilizada para valoração negativa das circunstâncias do crime, levando-se em consideração que o acusado agrediu fisicamente a criança em via pública, na frente de pessoas de fora do ambiente familiar, o que nitidamente é mais constrangedor.
2. No que diz respeito ao cálculo da pena-base, a jurisprudência prevalente tem acolhido a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estabelecidas no artigo 59 do Código Penal.
3. Embora a legislação não tenha estabelecido critério fixo para o aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria, o Superior Tribunal de Justiça considera razoável a fração de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante.
4. Recurso não provido.